Tribunal: TJSP
Processo: 2142502-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142502-98.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SAMANTHA ALENCAR TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DOX
GUARULHOS TDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142502-98.2018.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2142502-98.2018.8.26.0000/50001
COMARCA -
GUARULHOS
5o Ofício, Processo no 0002168-89.2017.8.26.0224
EMBARGANTE
-
SAMANTHA ALENCAR TAVARES
EMBARGADA
-
DOX GUARULHOS LTDA.
VOTO No 31.629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão, contradição e
obscuridade Inocorrência Pretensão recursal de revisão do
que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.
Em ação de rescisão de contrato, na fase de cumprimento de sentença, o
Juízo rejeitou impugnação ofertada pela executada. Contra essa decisão interpôs agravo de
instrumento, recurso não conhecido, aplicada multa por ato atentatório à dignidade da
justiça (fls. 396/398).
Insurgiu-se a executada com o agravo interno e o acórdão de fls. 605/610
negou provimento ao recurso.
Opõe a agravante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
omissão, contradição e obscuridade. Equivocadamente foi apontado que seu patrono
anterior teria sido constituído mediante outorga de procuração para litigar com a agravada
por conta da penhora do referido imóvel. Em momento algum foi alegado que o antigo
patrono não exercer o múnus da advocacia, mas que seus atos configuram a violação das
obrigações e deveres da advocacia, entre eles, o pensamento de certeza de que o processo
envolvia a discussão do mérito do desfazimento/rescisão do contrato de compra da unidade
autônoma adquirida na planta da agravada, de que os atos processuais praticados pelo
anterior advogado envolvia o processo onde tal tema estava sendo discutido e jamais
sabendo que havia sido condenada a qualquer verba, seja de honorários de sucumbência ou
litigância de má-fé. As razões da indignação ficaram claras no ponto que firmou o
entendimento de que as razões do recurso encontravam-se amparadas no argumento de que
as penas de litigância de má-fé, em primeiro e segundo graus, quando do julgamento do
agravo de instrumento decorreram da conduta do antigo patrono, de que desconhecia a
forma pela qual o antigo patrono exercia a profissão. Quem agiu de má-fé foi o próprio
patrono, sobretudo quando juntou decisão revogada como decisão vigente. Existia
documentação probatória suficiente para conhecer da concessão da gratuidade, ainda que
fadada ao conhecimento por ato do advogado sem procuração, cujo prejuízo de conduta é
manifesto. Não desrespeitou qualquer decisão judicial. O agravo regimental tem por objeto
a apreciação da matéria de fato e de direito consubstanciada na prova do bem de família.
Defende que “o entendimento de que o caso reclama pronunciamento na exata medida de
que a interpretação dos dispositivos e normas processuais conduzem o advogado a
posição de parte responsável pelo andamento regular e válido do processo, e por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142502-98.2018.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
3
responsável pelo prejuízo que resultou na inadmissão do recurso, e a partir disso o NÃO
JULGAMENTO, o que deve ser revisto”. Além disso, a falta de procuração assinada
representa mera irregularidade sanável a qualquer tempo. Requer sejam acolhidos os
embargos.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela agravante desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, a de ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de um
dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade
no aresto.
Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as proposições
do aresto ou entre essas e a conclusão. Já a obscuridade ocorre, ensina o Professor
MOACIR AMARAL SANTOS, “sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 21a ed., Saraiva, 2.003, p. 153).
Por outra parte, omissão sucede quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento ao agravo interno, nos seguintes
termos:
“1. Bate-se a agravante contra a decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento, por deserto, e condenou a recorrente ao
pagamento de multa, nos seguintes termos:
“(...) 1. A falta de recolhimento das custas de preparo do
recurso, pela recorrente, implica a deserção do recurso, nos termos do
artigo 1.007, § 4o do CPC.
“2. A executada, após a apresentação das contrarrazões,
com a preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de preparo
recursal, juntou cópia de despacho em que o Juízo de origem lhe teria
concedido a gratuidade da justiça (fls. 375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142502-98.2018.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
4
“Ocorre que o Juízo, no processo de conhecimento no
1042849-55-2015.26.0224, revogou o benefício e condenou a recorrente a
pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por ato atentatório à
dignidade da justiça, determinado o recolhimento das custas processuais
(fls. 386/389).
“O fato de a executada ter novamente faltado com a verdade,
com claro propósito de iludir a Justiça, evidencia a prática de ato
atentatório à dignidade da Justiça, em reincidência, pois deixou de cumprir
com exatidão o que lhe foi determinado, faltando com a verdade na
exposição dos fatos. Incide, portanto, o disposto no artigo 77, I e IV, do
Código de Processo Civil, pois deliberadamente ocultou a existência da
decisão que revogou a gratuidade e, ademais, praticou ato de inequívoca
má-fé processual, ao incorrer nas condutas descritas pelos incisos II, III e V
do artigo 80 do CPC.
“Desse modo, não há alternativa senão aplicar à recorrente
multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 77, §
2o, do CPC que, por conta da reincidência, é arbitrada em 20% sobre o
valor da causa.
“3. Ante o exposto, não conheço do recurso, por deserto, nos
termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, aplicando multa à
recorrente de 20% sobre o valor da causa, nos termos supra explicitados,
revogado o efeito suspensivo inicialmente concedido”.
A recorrente alega, basicamente, que não pode ser penalizada, na
medida em que os desatinos processuais foram cometidos exclusivamente por seu
antigo patrono, que atuou sem noticiá-la dos atos que praticava, inclusive
ajuizando ação sem sua autorização, utilizando-se de procuração sem assinatura,
mesmo expediente utilizado no agravo de instrumento recorrido.
2. As razões elencadas, contudo, não são suficientes para a revisão
da decisão agravada.
O advogado não é sujeito do processo, mas sim a parte, “'no
sentido de que é uma das pessoas que fazem o processo', seja de forma ativa, seja
passiva, com real possibilidade de influir na formação do próprio provimento
jurisdicional” (Humberto Theodoro Junior, citando CARNELUTTI, Curso de
Direito Processual Civil, vol. I, 59a ed., Forense, Rio de Janeiro, 2017, p.
277/278).
Simplesmente carrear ao advogado conduta desidiosa, como faz a
recorrente, não a exime da responsabilidade processual, na medida em que atuar
com lisura e boa-fé no âmbito processual é dever precípuo da parte, e não de seu
advogado, cabendo a ela, exclusivamente, a responsabilização por condutas
passíveis de sanção, como as aqui praticadas, nos termos do artigo 79 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142502-98.2018.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
5
Anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores, ainda referindo
o CPC/1973, mas em perfeita consonância com o novo diploma:
“'O disposto nos arts. 16 a 18 do CPC não se aplica ao
advogado, mas somente à parte (opinião do relator, de acordo com o
pensamento de Arruda Alvim)' (STJ 3a T., REsp 22.027-4, Min. Nilson
Naves, j. 10.8.92, DJU 14.9.92). 'Somente os litigantes, estes entendidos tal
com o fez Pontes de Miranda, estarão sujeitos à multa e indenização a que
se refere o art. 18 do CPC. Os danos causados pela conduta do advogado
deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade” (STJ-RIDCPC
57/121: 4a T., REsp 140.578). No mesmo sentido: STJ
2a T., REsp
1.194.683, Min. Eliana Calmon, j. 17.8.10. 'A condenação pessoal do
Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa
processual é inadequada porque, no caso vertente, ele não figura como
parte ou interveniente na ação' (STF Pleno, Rcl 5.133, Min. Carmen
Lúcia, j. 20.5.09, maioria, DJ 21.8.09). (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a ed, Saraiva, São Paulo, 2016, p. 178,
grifo no original).
Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA Inscrição do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença de
improcedência, com condenação do patrono do requerente por litigância de
má-fé Penas da litigância de má-fé que não se aplicam aos advogados,
mas às partes Inteligência do art. 79 do CPC Impossibilidade, então, de
condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
Eventual conduta ímproba do patrono deve ser apurada em ação própria
Inteligência do art. 32 do Estatuto da OAB Precedentes do STJ e desta
Corte Afastamento da multa que se impõe Manutenção, todavia, da
determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Ética da OAB para
apuração de eventual falta profissional Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1108048-71.2016.8.26.0100; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro:
15/02/2019)
Portanto, se a conduta do advogado é faltosa ou mesmo dolosa,
como sustenta a recorrente, assim prejudicando o seu constituinte, caberá a este
obter o ressarcimento do prejuízo em ação adequada, por meio de perdas e
danos. A falha ética que a recorrente imputa ao Advogado, por outro lado, cabe a
ela noticiar à Ordem dos Advogados do Brasil, competente para apurar e
eventualmente sancionar a conduta do profissional.
3. Tampouco há declarar a nulidade pelo fato de a procuração que
instruiu esse recurso não ter sido assinada. A irregularidade da representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142502-98.2018.8.26.0000/50001 -mbc-jcs
6
processual não é caso de nulidade absoluta, por se tratar de irregularidade
meramente formal, passível de correção a qualquer tempo, sem necessidade de
que seja de pronto reconhecida a nulidade dos atos praticados.
Em que pese a irregularidade, o direito de ação da recorrente
esteve incólume e eventual nulidade deverá ser arguida na forma e no tempo
adequados, observado o que preconiza a lei processual civil a respeito.
Em conclusão, nada há que ser reconsiderado ou mudado na r.
decisão agravada, que fica, portanto, mantida por seus fundamentos.”
É bem de ver que o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a dispositivos
legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de
jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para o exame, ainda com o
intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não instaura
instância revisora do que se decidiu.

Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente